Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-37.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010232-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – HONORÁRIOS PERICIAIS – ART. 95 DO CPC – ÔNUS DA PARTE QUE POSTULA - REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010232-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: PAULO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
” nº. 1034901-70.2020.8.11.0041, ajuizada por
PAULO GOMES DA SILVA
, que indeferiu a impugnação aos honorários periciais, determinando que o agravante realize o depósito dos honorários, no valor de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).

O banco agravante sustenta que
“o valor fixado a título de pagamento de honorários periciais, fora fixado sem observar o que preceitua o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade”
(sic).

Alega que
“
os
honorários periciais devem, como os honorários advocatícios e dos diversos profissionais liberais, se ater a vários elementos, como o grau de zelo e o bom senso do profissional, o valor envolvido, a dificuldade da elaboração do trabalho, etc”
(sic).

Aduz que “
excessivos os honorários para a perícia de pouca complexidade já que o arbitramento deveria ser feito observando-se os critérios da complexidade, tempo gasto, valor da causa envolvido, deslocamentos, etc. Assim, evidente e necessidade de redução dos honorários periciais
” (sic).

A par desses argumentos, requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o decisum a fim de “
os honorários sejam custeados pela parte autora, e ainda que assim não entenda, que o valor seja rateado entre as partes
” (sic), bem como a redução do valor fixado a título de honorários periciais.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 19/04/2024 (id. 211358166).

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso do prazo acostada no id. 214930194.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 210481660.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio da qual o juízo singular homologou os honorários periciais, determinando que o banco agravante realize o depósito no valor de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“As partes foram intimadas para se manifestar sobre a proposta dos honorários periciais, oportunidade em que a parte requerida, responsável pelo respectivo pagamento, apresentou discordância ao valor pretendido pelo expert, qual seja
R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).

Pois bem.

A Resolução CNJ n.º 232, de 13 de julho de 2016, estabelece que para fixar o valor dos honorários periciais, o juiz deve considerar “a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”.

Atenta a referidos critérios, considerando o argumento da parte impugnante, apesar de tratar-se de perícia de média complexidade, com base na decisão do CNJ,
mantenho
a verba honorária no valor de
R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).

Desta forma,
indefiro a impugnação aos honorários periciais.

Intime-se
o requerido para depositar os honorários periciais,
em 10 (dez) dias
.

Intimem-se ainda, as partes para juntarem os documentos solicitados pelo perito no id. 143473832, no
prazo de 10 (dez) dias”.

Não se conformando, o banco agravante requer que os honorários sejam custeados pela parte autora. Subsidiariamente, pugna para que o valor seja rateado entre as partes e, em qualquer caso, a redução do
quantum
.

O art. 95, caput, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

In casu
, verifica-se que dos autos de origem que trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais proposta por Paulo Gomes da Silva, ora agravado, que busca a condenação da parte requerida ao pagamento dos valores desfalcados - má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - referente ao programa PIS/PASEP na monta de R$ 70.952,94 (setenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Em sede de contestação, a parte requerida, ora agravante, pugnou pela produção de prova pericial.

Dessa maneira, da leitura do preceito legal anteriormente exposto, não há dúvidas de que, no caso em tela, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sob a parte agravante, já que apenas requerida por esta.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido”.
(N.U 1004780-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Ademais, é cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução nº 232/2016, do CNJ.

Nessa toada, verifica-se do andamento da ação que os pontos controvertidos fixados, dizem respeito a existência ou não de elementos que caracterizem desfalques na conta do PASEP da autora, bem como se houve má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep.

Assim, para elucidar os pontos controvertidos, foi determinado o trabalho pericial, a qual demandará a contratação de um perito contábil, que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), que foi mantida pela magistrada.

Dessa forma, à míngua de quaisquer motivos que possam infirmar ou fragilizar a tese empossada, mantenho a decisão que bem determinou o pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais), porquanto fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Assim já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert.

II - Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

III - Ainda mais quando o agravante sequer apontou o valor que entender condizente em relação aos honorários do perito, verifica-se que o valor arbitrado na origem não se mostra excessivo, tendo em conta a extensão do labor, o qual, além do tempo dispendido, albergará a análise detida de extensa prova documental, levantamento de dados, revisão técnica e resposta aos vários quesitos levantados pelas partes”.
(N.U 1009783-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional”.

(N.U 1001670-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024